Tribunal: TJMT
Processo: 1013756-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013756-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MILANI - CPF: 304.113.511-68 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO LUIZ DALMEIDA - CPF: 571.714.321-49 (AGRAVADO), MARCELO WILKE - CPF: 346.785.651-91 (AGRAVADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (AGRAVADO), JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA - CPF: 911.711.130-72 (AGRAVADO), MARIA BERNADETE FERESIN JARDIM - CPF: 040.833.708-74 (AGRAVANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ESBULHO NÃO COMPROVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, há dúvida quanto ao exercício legítimo da posse o que requer a prévia realização de audiência de justificação. Neste sentido, os Agravados/Autores não demonstraram de forma segura o esbulho praticado pelos Agravantes, de modo que a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013756-13.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO MILANI
e
outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1001902-41.2021.8.11.0005,

proposta por
FÁBIO LUIZ D’ALMEIDA
e
outros,
deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração dos Agravados na posse dos imóveis rurais objeto da demanda.

Inconformados, os Recorrentes afirmam que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, sendo necessária a designação de audiência de justificação prévia.

Afirmam que inexiste conflito possessório e, também, não há sobreposição de áreas, pois os imóveis rurais estão devidamente delimitados. Alegam que, na verdade, são áreas contíguas.

Aduzem que os georreferenciamentos e certificações do INCRA são diferentes, o que confirma a inexistência de sobreposição.

Ressaltam que, de acordo com o laudo confeccionado pelo engenheiro agrônomo, o imóvel dos Agravantes fica na margem direita do rio Ribeirão Santo Antônio, enquanto a área dos Agravados fica na margem esquerda do mesmo rio.

Ponderam que os Agravados utilizaram da demanda principal para tentar criar uma situação de invasão que não existe, já que os imóveis são vizinhos, mas não se sobrepõem, e com isso tentam usurpar o patrimônio dos Agravantes.

Esclarecem que a cadeia dominial do imóvel dos Agravantes remonta aos idos de 1964, o título originário foi adquirido pelo Sr. Feliciano Shumaker e, em 06/06/2003, os Agravantes adquiram a posse por força da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 1.o Tabelionato de Notas de Araçatuba/SP.

Com base nessas assertivas, requereram fosse agregado efeito suspensivo ao Instrumental.

No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso, decretada a nulidade da decisão invectivada e determinado que o Juiz singular que designe audiência de justificação antes de apreciar o pedido liminar.

O pedido liminar foi deferido (ID. 135383661).

Contraminutas lançadas no ID’s 138562177 e 138867669.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados
Fábio Luiz D’almeida
e
outros
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor dos Agravantes
Marcos Antônio Milani
e
outros
, asseverando, em síntese, que são proprietários e possuidores, por longos anos, de uma área de terras de aproximadamente 850ha, de parte da “Gleba Caetano Dias”, localizada no Município de Diamantino/MT.

Asseveraram que o exercício da posse sobre a porção de terras decorre da transmissão do imóvel pelo antecessor Sr. Luiz Amaro D’Almeida, o qual possuía as terras desde 1982.

Acrescentaram que o esbulho é recente, datado de 28/07/2022, o que motivou o ajuizamento da ação principal.

Por entender presentes os requisitos legais, o Juiz singular deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor dos Agravados.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Cumpre registrar que a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Na hipótese, entendo que não está claro o esbulho praticado pelos Agravantes e a alegada sobreposição de terras, de modo a ensejar o deferimento liminar da reintegração de posse.

Com efeito, há fortes indícios de que a pretensa porção de terras objeto da demanda não é a mesma defendida pelos Agravantes. Conforme exposto pelos Recorrentes, o imóvel dos Agravantes fica na margem direita do Ribeirão Santo Antônio, enquanto a área dos Agravados fica na sua margem esquerda. Esse fato chama a atenção e requer mais elementos para formar convicção segura.

Ademais, ao menos em tese, a posse dos Agravantes está fundada em Contrato de Compra e Venda e Escritura Pública, cuja cadeia dominial remonta aos idos de 1964. Assim, por ora, não entrevejo razões concretas para deferir a medida liminar de reintegração de posse em favor dos Agravados.

Na verdade, a situação de esbulho é duvidosa, pois de acordo com o Auto de Constatação elaborado pelo Meirinho, a pretensa porção de terras está há muito abandonada e, atualmente, sem nenhum habitante, bem como há relato de que a cerca está em péssimo estado de conservação e inexiste atividade agrícola ou agropecuária no local.

Dessa forma, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos autorizadores da medida liminar possessória, não se faz recomendável a sua concessão, tornando recomendável a ralização da justificação prévia e a preservação da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória. (Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln). (TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022).

Diante dessas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, revogo a decisão agravada e indefiro a reintegração liminar dos Autores/Agravados na posse do imóvel.

Determino, por fim, seja imediatamente designada data para realização de audiência de justificação prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022